Tribunal: TJMT
Processo: 0010688-18.2000.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010688-18.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AIRTON ROSA DE LIMA (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), WAGNER MARINHO DE ARAUJO - CPF: 710.407.141-53 (ADVOGADO), AIRTON ROSA DE LIMA - CPF: 109.031.001-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOBSERVÂNCIA DAS CONDICIONANTES FIXADAS NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 9.350,01, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das condicionantes fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

O Tema 1184 do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de medidas administrativas.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios de racionalização das execuções fiscais de baixo valor.

5.

O ente público não comprovou o cumprimento dessas condicionantes, configurando a ausência de interesse de agir.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A inobservância das condicionantes fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
AIRTON ROSA DE LIMA
, por meio da qual o juízo de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no baixo valor da demanda, à luz do Tema n. 1184 do STF, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sustenta que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em momento anterior ao julgamento do Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal e à edição da Resolução n. 547/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual a propositura da demanda observou integralmente as diretrizes estabelecidas pela Lei n. 6.830/1980.

Afirma que, atualmente, as certidões de dívida ativa vêm sendo encaminhadas a protesto ou submetidas aos órgãos de proteção ao crédito, com a finalidade de priorizar a cobrança administrativa dos débitos e evitar a judicialização desnecessária, conforme demonstrado por meio do contrato de cooperação técnica acostado aos autos, ressaltando, ainda, ser de conhecimento que o Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, deixou de ajuizar execuções fiscais relativas a CDA’s de valor inferior a 160 UPF, bem como tem promovido a desistência das demandas cujo montante executado se situe abaixo do patamar mínimo legalmente estabelecido.

Alega que o executado não se enquadra nas hipóteses de restrição ao ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, porquanto o crédito exequendo supera o limite de 160 UPF, especialmente quando consideradas outras certidões de dívida ativa existentes em seu nome, conforme documentação acostada, razão pela qual subsiste o interesse de agir do Estado de Mato Grosso no prosseguimento da execução fiscal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Certificou-se que
Airton Rosa de Lima
, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 354138877).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Airton Rosa de Lima
,
visando à cobrança de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 000310/00-A, no montante quando do ajuizamento de
R$ 9.350,01 (nove mil trezentos e cinquenta reais e um centavo)
, decorrente de multa ambiental (Id. 348808862 – fls. 3).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no baixo valor da demanda, à luz do Tema n. 1184 do STF, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC (Sentença, Id. 348808921).

2.

Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208/SC, ao analisar o Tema 1184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

(STF, RE 1355208/SC – repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023)

Nessa linha, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22/2/2024, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”, e estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais:

“
Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Tais medidas estabelecem
condições mínimas
para justificar o interesse de agir da Fazenda Pública na cobrança judicial de créditos de pequeno valor, devendo esta comprovar a adoção de providências administrativas ou justificar sua inaplicabilidade.

No caso em análise, o juízo de origem concedeu ao exequente a oportunidade de manifestar-se quanto à adoção das providências mencionadas (Id. 348808919), tendo este, no entanto, se limitado a alegar a inaplicabilidade das diretrizes previstas nos artigos 2o e 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao argumento de que o montante das CDAs em nome do devedor ultrapassaria o limite de 160 UPF, reputando incabível a desistência da execução fiscal, sem, entretanto, comprovar a adoção de medidas efetivas de cobrança extrajudicial, como o protesto da CDA, tampouco requerer prazo para sua implementação.

Além disso, verifica-se que, embora tenha sido efetivada a citação do executado por edital (Id. 32291164 a 32291166), não houve a localização de bens passíveis de penhora, sendo que as tentativas de bloqueio realizadas nos anos de 2006 e 2009 revelaram-se infrutíferas em razão da insuficiência de saldo, devendo ser consideradas frustradas, ressaltando-se, ainda, que, à época do ajuizamento da execução fiscal (abril de 2000), a certidão de dívida ativa n. 000310/00 correspondia ao valor de R$ 9.350,01 (nove mil trezentos e cinquenta reais e um centavo).

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que o
não atendimento, pelo ente público, às exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça
, ainda que haja manifestação nos autos, autoriza a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

[...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ n. 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução,
mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas
.

6. O ajuizamento da execução fiscal sem a prévia adoção de medidas administrativas viola os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

7. Não há nulidade na sentença, pois foi oportunizada manifestação ao recorrente, que se limitou a requerer diligências para localização do executado, sem atender às diretrizes da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

(TJMT, N.U 1000506-43.2023.8.11.0107, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/2/2025)

Ademais, o argumento de que a Resolução CNJ 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não poderiam substituir norma estadual carece de respaldo, pois não se trata de fixação autônoma de valor mínimo de ajuizamento, mas sim de
verificação do interesse processual concreto
, balizado pelos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026